Tribunal: STF
Processo: ARE 1398582
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte.



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustrada Subprocuradora-Geral da República Dra. Cláudia Sampaio Marques, opina pelo “desprovimento do agravo”. 



    Decido.



    Compulsando os autos, verifica-se que não foi observado o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do agravo, conforme estabelece o artigo 1.003, § 5º, c/c o artigo 219 do Código de Processo Civil de 2015. 



    Anote-se que a decisão que não admitiu o recurso extraordinário foi publicada no dia 16/07/2019 (terça-feira). A petição de agravo, todavia, foi protocolada somente em 27/08/2019 (terça-feira), após o término do prazo. É, portanto, intempestivo. 



    Ressalte-se que esta Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que “não se conta em dobro prazo para interposição de agravo de instrumento, quando somente um dos litisconsortes haja interposto o recurso extraordinário não admitido” (AI nº 492.629/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 10/3/06). Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REGÊNCIA: CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO REGIMENTAL. INCABÍVEL A APLICAÇÃO DO PRAZO EM DOBRO: ART. 191 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO INTERPOSTO POR APENAS UM DOS LITISCONSORTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 800.312/DF-AgR-ED, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia - Presidente, DJe de 18/11/2016).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Agravo de instrumento interposto fora do quinquídio legal. Não observância do art. 28 da Lei nº 8.038/90. Incidência da Súmula nº 699/STF. Intempestividade. Precedentes. Prazo em dobro para agravar (CPC, art. 191). Inaplicabilidade quando apenas um dos litisconsortes recorre. Precedentes. Regimental ao qual se nega provimento. 1. A Súmula nº 699 da Suprema Corte dispõe ser de cinco dias o prazo para a interposição do agravo de instrumento em recurso extraordinário criminal não admitido na origem, conforme o art. 28 da Lei nº 8.038/90, a qual não foi revogada, em matéria penal, pela Lei nº 8.950/94, de âmbito normativo restrito ao Código de Processo Civil. 2. Não incide a regra do prazo em dobro para recorrer (CPC, art. 191) quando apenas um dos litisconsortes tenha apresentado recurso. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE nº 818.022/DF-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 21/11/2014).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TERCEIRO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. Não se conhece de agravo regimental interposto após o prazo previsto no art. 557, § 1º, do CPC c/c art. 317, caput, do RISTF. Precedentes. Inaplicabilidade do prazo em dobro previsto no art. 191 do CPC, ante a interposição de recurso extraordinário por apenas um dos litisconsortes. Precedentes. Agravo regimental não conhecido” (AI nº 563.669/AM-AgR-Terceiro, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 19/06/2012).



    Saliente-se que esse entendimento também se aplica aos recursos interpostos na vigência do Código de Processo Civil de 2015. Neste ponto, transcrevo, por oportuno, o seguinte trecho da decisão proferida pelo Ministro Celso de Mello nos autos do ARE nº 1.219.942/DF (DJe de 20/09/2019), que bem aborda a questão:



    “Impõe-se salientar, por necessário, no que concerne à aplicabilidade do prazo em dobro, na hipótese de litisconsortes com diferentes procuradores, prevista no art. 191 do CPC/73, agora consubstanciada no art. 229 do CPC/15, o entendimento que o Plenário desta Suprema Corte, ao julgar o AI 330.106-QO-AgR/RJ, Rel. Min. ELLEN GRACIE, e o ARE 998.431-AgR-ED/ES, Rel. Min. Presidente, respectivamente, fixou:



    ‘Questão de Ordem. Litisconsórcio. Dobra de Prazo. Art. 191 do CPC. Hipótese em que incabível sua aplicação. 



    1. O art. 191 do CPC garante aos litisconsortes que tenham diferentes procuradores, a contagem em dobro dos prazos para contestar, para recorrer e, de modo geral, para falar nos autos. 



    2. A situação de privilégio perde seu pressuposto quando seja impossível a participação de mais de um procurador. No caso, tanto o recurso extraordinário, quanto o agravo contra sua inadmissão são exclusivos de uma só das rés. Inadmissível a dobra do prazo. 



    3. Inconformidade manifestada de forma absolutamente irregular, a provocar tumulto processual no intento de retardar o desfecho da lide, leva à imposição de multa, nos termos do art. 557, § 2º do CPC. 



    4. Questão de ordem resolvida para determinar a imediata baixa à origem.’ (grifei)



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. INCABÍVEL A APLICAÇÃO DO PRAZO EM DOBRO: ART. 191 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO INTERPOSTO POR APENAS UM DOS LITISCONSORTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AFASTADA A MULTA POR NÃO SE ATINGIR A UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.’ (grifei).”



    Corroborando essa conclusão, a seguinte fundamentação do parecer da douta Procuradoria-Geral da República, que adoto como razões de decidir, ao estilo do que é praxe na Corte, quando a qualidade das razões permitem sejam subministradas pelo relator (Cf. ACO 804/RR, Relator Ministro Ayres Britto, DJ 16/06/2006; AO 24/RS, Relator Ministro Maurício Corrêa, DJ 23/03/2000; RE 271771/SP, Relator Ministro Néri da Silveira, DJ 01/08/2000):



    “11. Inicialmente, o parecer é pelo não conhecimento da agravo, tendo em vista sua intempestividade. Isso porque a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário foi publicada em 16/7/2019 (terça-feira) e o agravo (fls. 1.749/1.755) somente veio a ser protocolado em 27/8/2019 (terça-feira), quando ultrapassado em muito o prazo de 15 (quinze) dias para a interposição do recurso, conforme estabelece o artigo 1.003, § 5º, c/c o artigo 219, ambos do Código de Processo Civil. 



    12. Muito embora o agravante afirme que possui a prerrogativa da contagem em dobro dos prazos processuais, constata-se que apenas a TIM CELULAR S/A interpôs o recurso extraordinário, de modo que se aplica a jurisprudência da Suprema Corte que dispõe que “A prerrogativa do prazo em dobro para manifestação nos autos, garantida aos litisconsortes com procuradores diferentes, de escritórios de advocacia distintos, cessa quando apenas um deles apresenta defesa ou recurso (artigo 229, § 1º, do CPC).” (ARE 1388067 AgR, Rel. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe-179 de 9/9/2022).”



    Ante o exposto, não conheço do agravo.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2022.



    Ministro Dias Toffoli



    Relator



    Documento assinado digitalmente